Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703460-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABADIO MAIA BARBOSA AGRAVADO: CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES, EDMAR RAMOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ABADIO MAIA BARBOSA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em sede de cumprimento de sentença n° 0007022-59.2013.8.07.0010 (proposto pelo ora agravante em desfavor dos agravados CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES e EDMAR RAMOS DOS SANTOS), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora do APARTAMENTO No 408, SITUADO NO 5o PAVIMENTO DO BLOCO C, EDIFICADO NO LOTE No 01, DA ÁREA CENTRAL No 01, DO SETOR HABITACIONAL RIACHO FUNDO, BRASÍLIA/DF, matrícula no 52271, junto ao Cartório do 4 o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade de EDMAR RAMOS DOS SANTOS. Alega, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família (Id. 129159218), nos termos da legislação vigente. O credor afirma que o referido imóvel não é o único bem do devedor (133363927). Junta procurações. Alega fraude à execução. O devedor, por sua vez, afirma que as procurações indicadas no autos, de fato, existem, porém se referem à venda de veículos ocorrida há anos (Id. 137560526); que nas procurações outorgadas pelas empresas NOVA SEMENTE e EMPRESA ANTÔNIO ME não constam a cláusula “em nome próprio”; que as referidas empresas pertencem a terceiro e que o devedor EDMAR não é proprietário de nenhuma delas; e que as procurações foram outorgadas em momento anterior à penhora do imóvel descrito nos autos. É o relatório. Decido. A procuração em causa própria (in rem propriam ou in rem suam) configura verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos referentes ao imóvel, agindo o outorgado no próprio interesse. O título suficiente da aquisição é o próprio instrumento, sequer carecendo o adquirente de outra prova. Compulsando os autos, verifico que a procuração Id. 133365298, que confere especiais poderes a EDMAR RAMOS DOS SANTOS para adquirir, zelar e administrar o LOTE 6, DO CONJUNTO 05, ADE-AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SAMAMBAIA/DF, não se trata de procuração em causa própria (in rem propriam ou in rem suam). Inviável, portanto, o reconhecimento de negócio jurídico, o que permite concluir que o devedor Edmar possui apenas um imóvel, devendo ser acolhida a alegação de impenhorabilidade do APARTAMENTO No 408, SITUADO NO 5o PAVIMENTO DO BLOCO C, EDIFICADO NO LOTE No 01, DA ÁREA CENTRAL No 01, DO SETOR HABITACIONAL RIACHO FUNDO, BRASÍLIA/DF, matrícula no 52271, junto ao Cartório do 4 o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, por se tratar de bem de família. Assim, acolho a impugnação apresentada para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel descrito nos autos. Proceda-se às diligências necessárias. Quanto aos demais pedidos formulados nos autos (Id. 133363927): Indefiro o pedido de penhora das cotas sociais de NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME, porque ausentes provas de que Edmar seja sócio da referida pessoa jurídica; Indefiro o pedido de penhora do imóvel em imóvel localizado no Setor de Mansões Águas Quentes, Quadra 141, Lote 33, Caldas Novas - GO e suas benfeitorias, porque a procuração acostada aos autos perdeu validade há tempos (Id. 133365295); Proceda-se à pesquisa de bens de CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES e EDMAR RAMOS DOS SANTOS via RENAJUD; e Cumpra-se o mandado Id. 127661939 na Rua 08, Chácara 182, Casa 25, Setor Habitacional Vicente Pires - DF, CEP 72006-710, caso ainda não diligenciado. Intime-se a parte credora para apresentar planilha discriminada e atualizada do débito, bem como para indicar outros bens passíveis de constrição judicial, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão Id. 40511172. Intimem-se. Publique-se.” (ID 142329456, autos originários, grifei). Nas razões (ID 43229660), sustenta: “Conforme demonstraremos, não se mostrou acertada a r. decisão proferida pelo d. juízo a quo que desconstituiu a penhora sobre o imóvel do executado Edmar, por entender que procuração Id. 133365298, que confere especiais poderes a EDMAR RAMOS DOS SANTOS para adquirir, zelar e administrar o LOTE 6, DO CONJUNTO 05, ADE-AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SAMAMBAIA/DF, não se trata de procuração em causa própria (in rem propriam ou in rem suam). É fácil perceber, Excelência, que o d. juízo a quo, ao proferir sua decisão, se atentou apenas para o fato de não constar de forma expressa a expressão “em causa própria”, conforme defendeu a parte agravada, deixando, contudo, de se atentar para a essência do instrumento de mandato, que previu a possibilidade do outorgado (agravado) adquirir em nome próprio o referido bem imóvel, o que caracteriza uma procuração em causa própria. Na verdade, ao outorgar ao procurador poderes especiais para adquirir o bem imóvel, o outorgante fez uma procuração in rem propriam ou in rem suam, ou seja, verdadeiro negócio jurídico de compra e venda, visto que o outorgado pode agir em seu próprio interesse. ( ) Vale frisar que não consta na referida procuração (paradigma) a expressão em causa própria, mas tão somente poderes especiais para adquirir, como ocorreu no caso em apreço. ( ) Outro ponto que merece reforma, diz respeito ao indeferimento do pedido de penhora das cotas sociais da empresa NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. Ficou registrado na r. decisão guerreada que a causa do indeferimento do pedido de penhora das cotas sociais da referida pessoa jurídica foi a ausência de provas de que o sr. Edmar seja sócio da empresa. ( ) Ora, foram juntadas aos autos diversas procurações outorgadas pela empresa NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, (2009, 2017, 2019), conferindo poderes para que o executado Edmar administrar a referida empresa, podendo representa-la em todos os órgãos da administração pública direta e indireta do Distrito Federal, dos estados e da União, e podendo ainda, fazer movimentação financeira junto aos bancos, além de poder admitir, contratar e promover os empregados. Vejamos o que ficou registrado na procuração (folha 036 do livro 2985, do Cartório Do 1° Ofício De Notas, Registro Civil, Títulos E Documentos Protesto De Títulos E Pessoas Jurídicas Do Distrito Federal). Desse modo, ao comprovar que o imóvel descrito na procuração lavrada à folha 119 no livro de procurações 3220 do Cartório Do 1° Ofício De Notas, Registro Civil, Títulos E Documentos Protesto De Títulos E Pessoas Jurídicas Do Distrito Federal pertence ao agravado Edmar, prova-se também que ele é mais do que um simples administrador, o que está nítido, já que um mero administrador não recebe procuração em causa própria relativos ao imóvel sede da empresa na qual trabalha. Portanto, ficou demonstrado que houve no caso fraude à execução, bem como que as procurações eram utilizadas apenas como meio de ocultar os bens que, na verdade, pertencem ao agravado Edmar. Desse modo, necessária a reforma da r. decisão guerreada para deferir a penhora das cotas sociais de NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, bem como ainda para reconhecer a fraude à execução presente no caso, conforme suscitado pelo agravante. ( )” E requer: “1) Seja o presente agravo de instrumento recebido com efeito suspensivo e provido; 2) seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para: a) determinar o imediato bloqueio do imóvel descrito na procuração de folha 119 no livro de procurações 3220 do Cartório Do 1° Ofício De Notas, Registro Civil, Títulos E Documentos Protesto De Títulos E Pessoas Jurídicas Do Distrito Federal, para fins de alienação / venda junto aos órgãos públicos tais como SEDUH-SEDUH - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO, SEDUMA, SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO A MORADIA, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - IDHAB/DF e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP até que seja resolvido o mérito do presente agravo, e b) determinar o imediato bloqueio das cotas sociais da empresa NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA na junta comercial até que seja decidido o mérito do presente recurso; 3) NO MÉRITO, reformar a r. decisão agravada para a) rejeitando-se a impugnação à penhora apresentada pela parte agravada na petição ID 137560526, manter a penhora que recaiu sobre o bem imóvel do agravado, tendo em vista não tratar-se de bem de família, haja vista que o agravado possui outro bem imóvel, e b) deferir a penhora das cotas sociais da pessoa jurídica NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, ante a prova da propriedade de fato do agravado Edmar.” (ID 43229660) Preparo recolhido (ID 43229678). Decisão pelo não conhecimento de recurso em razão da intempestividade (ID 43658973), reconsiderada (ID 46175326) em sede do § 2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual acolhida a impugnação à penhora para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel descrito nos autos e indeferido o pedido de penhora das cotas sociais de NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME. O agravante requer tutela de urgência recursal para: “a) determinar o imediato bloqueio do imóvel descrito na procuração de folha 119 no livro de procurações 3220 do Cartório Do 1° Ofício De Notas, Registro Civil, Títulos E Documentos Protesto De Títulos E Pessoas Jurídicas Do Distrito Federal, para fins de alienação / venda junto aos órgãos públicos tais como SEDUH-SEDUH - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO, SEDUMA, SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO A MORADIA, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - IDHAB/DF e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP até que seja resolvido o mérito do presente agravo, e b) determinar o imediato bloqueio das cotas sociais da empresa NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA na junta comercial até que seja decidido o mérito do presente recurso.” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não evidenciado. No caso, o agravante alegou, no ponto, que: “o perigo de dano se evidencia pelo enorme risco de prejuízo à satisfação do crédito da parte recorrente, visto que a parte recorrida já tem se esquivado de adimplir com a obrigação assumida contratualmente há vários anos, tendo inclusive se utilizado das procurações em causa própria para ocultar bem que lhe pertencem, sendo certo que, caso não seja concedida a tutela recursal, o agravado poderá alienar as cotas sociais e os bens imóveis que de fato lhe pertencem.” A despeito das alegações do agravante no sentido de risco de dano em razão da possibilidade de os agravados alienar as cotas sociais e os bens imóveis, é certo que o agravante não trouxe aos autos nada que indique que os agravados estejam dilapidando seu patrimônio. No ponto, registre-se que o risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser concreto, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Desse modo, considerando que o agravante não demonstrou efetivo risco, o que alegado não se mostra suficiente para justificar a antecipação de tutela para determinar a medida de bloqueio do imóvel e das cotas sociais, sem a apreciação pelo Colegiado. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora